Tribunal: STF
Processo: AI 109913
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPACHO QUE O INADMITE. NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO DEVE O RECORRENTE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO
PRESIDENCIAL E NÃO NO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O DESPACHO
DO RELATOR NO STF, QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.